Tribunal: TJMT
Processo: 0002521-26.2014.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.
3.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002521-26.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V.H.C.D.T, REPRESENTADO POR SUA MAE GRAZIELLA CENTURIAO DOMINGOS registrado(a) civilmente como GRAZIELLA CENTURIAO DOMINGOS - CPF: 004.219.071-18 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), V.H.C.D.T, REPRESENTADO POR SUA MAE GRAZIELLA CENTURIAO DOMINGOS registrado(a) civilmente como GRAZIELLA CENTURIAO DOMINGOS - CPF: 004.219.071-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA E EXERCIDA, COMO CONSEQUENCIA, O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA FOI DESPROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, o
julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002521-26.2014.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação,
em possível
juízo de retratação
, remetido pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça,
com base no artigo 1.030, II, do CPC, ao fazer o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão prolatado no julgamento de Recurso de Apelação no qual restei como Redatora designada, assim ementado:

Isso porque, segundo a Vice-Presidência, o julgamento colegiado proferido não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Trata-se de apelo advindo do Município de Alta Floresta, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, além de outras deliberações, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil [id. 111829485 – pág. 78].

No apelo, disponível no id. 111829485 – pág. 82/95, no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a Municipalidade pugna pela sua reforma, por entender que, com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, conferindo à Defensoria Pública Estadual as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, sedimentou-se o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios.

Após contrarrazões e parecer ministerial, este último concordando com o apelo acima vertido, foi prolatado acórdão que, por maioria formada com aplicação da regra da técnica do julgamento do artigo 942 do Código de Processo Civil, deu provimento, em parte, ao apelo, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme acordão no qual esta Desembargadora foi designada como redatora, disponível no id. 111829485 – pág. 215.

Em face do resultado desse julgamento, a Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso Especial sob id.
111829485 – pág. 229/246
, sendo os autos remetidos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora
designada

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Verifico que, os entes federados demandados foram condenados, solidariamente, em caráter definitivo, a disponibilizarem consulta médica com neurologista infantil, na forma prescrita pelo profissional que atende a criança assistida pela Apelada, sucumbindo, portanto, o Apelante, à pretensão formulada pelo assistido da Apelada, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo Magistrado Singular.

Irresignada, a Municipalidade se insurgiu contra o ato sentencial, pretendendo o afastamento da condenação imposta, restando vitoriosa apenas quanto ao apelo manifestado em face da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como já relatado.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Dessa forma, não merece provimento o recurso, mantendo-se a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de se
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023